Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos à instância após o provimento do Recurso Especial 2.131.641/DF, que determinou o novo julgamento da apelação da parte recorrente à luz das alterações implementadas na Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/21, nos termos da fundamentação de ID 71139761. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentem manifestação objetiva quanto ao retorno dos autos conforme os comandos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora